Tribunal: TJSP
Processo: 1013472-05.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Razões recursais genéricas, em afronta ao art. 1.010, II e III, do CPC – Prova documental que evidenciou a regular quitação do débito apontado pela instituição de ensino – Violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC) – Declaração de

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Razões recursais genéricas, em afronta ao art. 1.010, II e III, do CPC – Prova documental que evidenciou a regular quitação do débito apontado pela instituição de ensino – Violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC) – Declaração de inexigibilidade do débito mantida – DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – OCORRÊNCIA – Dano moral decorrente da negativação indevida do nome que é sempre presumido, portanto, independe de prova do prejuízo – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – QUANTUM INDENIZATÓRIO – Redução do montante, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.